Tribunal: TJMT
Processo: 1075566-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075566-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDERSON DOMINGO - CPF: 329.336.309-15 (APELADO), FABIO BARROZO PULLIN DE ARAUJO - CPF: 053.338.329-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço bancário referente à portabilidade de empréstimo consignado, determinando a restituição dos valores descontados da conta corrente do autor e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na efetivação da portabilidade de empréstimo consignado que justificasse a restituição dos valores debitados em conta corrente e a indenização por danos morais; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de danos morais é proporcional à extensão do dano verificado.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a efetivação da portabilidade do empréstimo consignado e a continuidade de descontos na conta corrente, e não na folha de pagamento do benefício previdenciário, em desconformidade com a legislação aplicável.

4. A responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de indenizar por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O valor de
R$ 15.000,00 arbitrado
a título de danos morais mostrou-se excessivo em face do valor descontado (R$ 3.547,20), sendo razoável sua redução para R$ 6.000,00, considerando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e a jurisprudência desta Corte.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, não estando caracterizada má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A realização de descontos em conta corrente após a portabilidade de empréstimo consignado para novo banco configura falha na prestação do serviço quando não efetuado o devido averbamento junto ao INSS."

"2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível sua redução quando o valor arbitrado em primeiro grau se mostrar excessivo frente às circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC, arts
.
6o, III, e 14
; Lei no 10.820/2003, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.771.984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20.10.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A
contra a sentença proferida pela Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1075566-89.2024.8.11.0041, ajuizada por
EDERSON DOMINGO

em face do apelante e do
BANCO PAN
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando ao
BANCO DO BRASIL
a restituição simples dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00

(ID. 282631380).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviços que justifique a condenação, sustentando que os descontos decorreram de contratação válida e regular, devidamente autorizada, e que a responsabilidade pelo alegado desconto indevido não lhe pode ser imputada. Alternativamente, sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais
-
R$ 15.000,00
-
é excessivo e deve ser minorado por desproporcional à extensão do suposto dano, defendendo ainda a inexistência de prova do prejuízo material que justifique a restituição dos valores (ID. 282631390).

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 282631396,
suscitando como preliminar a
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
alegando que a
Instituição Financeira não impugnou os fundamentos da sentença de
forma específica,
o que impede o conhecimento do recurso. No mérito,
sustenta
que restou amplamente comprovada a efetivação da portabilidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a quitação junto ao
BANCO
PAN
, sendo de responsabilidade do
BANCO DO BRASIL
a devi
da regularização dos descontos, d
efende
ndo
a manutenção da condenação por danos morais e da restituição dos valores descontados, diante da falha na prestação do serviço e dos transtornos causados ao recorrido.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
283125879
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelado
EDERSON DOMINGO
, em suas contrarrazões, suscita preliminar de inadmissibilidade da apelação, ao argumento de que a peça recursal estaria em desacordo com o princípio da dialeticidade, porquanto não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, tratando-se de recurso genérico e dissociado da motivação decisória.

Sem razão, contudo, o Recorrido, pois ao contrário do que afirma em suas contrarrazões, conquanto o
BANCO DO BRASIL
tenha efetivamente retomado, em parte, os argumentos lançados na contestação, é certo que a peça recursal apresenta impugnação direta e pontual aos fundamentos da sentença de primeiro grau, notadamente ao sustentar a inexistência de falha na prestação de serviço, a regularidade dos procedimentos adotados pelo banco e, subsidiariamente, ao questionar o valor da indenização por danos
morais fixada
em R$ 15.000,00, pleiteando sua redução por considerá-la excessiva.

O recurso, portanto, não se limita à reprodução de alegações anteriores, mas formula pretensão recursal autônoma, lastreada em argumentação jurídica dirigida especificamente aos fundamentos adotados pelo juízo sentenciante - em especial no que se refere à suposta falha na prestação de serviço
relacionada à portabilidade do empréstimo consignado e à extensão dos danos morais indenizáveis.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023).

Assim, não demonstrada
a
alegada ausência de impugnação aos fundamentos da sentença,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela parte Apelada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito, o
BANCO DO BRASIL
pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores descontados em conta corrente, ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de dano moral, por reputá-lo excessivo e desproporcional ao caso concreto.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constado que o recurso comporta
parcial provimento
, apenas
em sua pretensão
subsidiária, para a redução dos danos morais fixados
.
Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que pertine:

“(...)

EDERSON DOMINGO, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS contra BANCO PAN S/A e outro, postulando, incialmente, pela concessão da gratuidade de justiça.
Alegou que realizou a portabilidade de um empréstimo consignado junto ao Banco PAN para o Banco do Brasil, conforme demonstrado no comprovante de empréstimo e financiamento, emitido pelo Banco do Brasil, e no termo de quitação fornecido pelo Banco PAN - OPERAÇÃO no 139355622
-
id no 177887276
-
pág. 03, qual gerou termo de quitação do contrato no 375701108-9
-
pág. 177887276
-
pág. 04.

Entretanto, após a efetivação da portabilidade e a quitação do contrato junto ao Banco PAN, percebeu que as parcelas do empréstimo continuam sendo descontadas diretamente de uma conta corrente na qual ele é o segundo titular, sendo a sua esposa a titular principal
-
id no 177887276
-

pág
05. Tal conta corrente não tem vínculo com o benefício do INSS do autor, que é o responsável pelo pagamento das parcelas do empréstimo consignado. Ademais, após análise do histórico de créditos (HISCON) do Autor, foi identificado que o contrato no Banco PAN não foi desaverbado, o que implica no prosseguimento dos descontos diretamente do benefício do INSS do Autor, como se a portabilidade não tivesse sido efetivada.

E mais, que após a apresentação do termo de quitação do empréstimo junto ao Banco PAN, que deveria ter cessado os descontos do benefício do INSS, os valores continuam sendo descontados, configurando falha na prestação de serviços e lesão aos direitos do consumidor. Consignou que a situação relatada configura descumprimento da obrigação contratual, uma vez que a portabilidade foi devidamente solicitada e deveria ter sido
implementada
de forma imediata pelos bancos envolvidos, mas o contrato junto ao Banco PAN não foi desaverbado, mantendo-se os descontos indevidos.

(...)

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois
a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

(...)

II - DO MÉRITO e ENCARGOS

Analisando o feito, tenho que o cerne da questão é que o autor realizou a portabilidade de um empréstimo consignado existente junto ao Banco PAN S/A para o Banco do Brasil S/A, conforme demonstrado no comprovante de empréstimo e financiamento no id no 177887276, pág. 03 e 04, emitido pelo Banco do Brasil S/A, e no termo de quitação fornecido pelo Banco PAN.

Todavia, afirmou que mesmo após a portabilidade as parcelas continuaram a ser descontadas diretamente da conta corrente na qual é segundo titular, qual possui com sua esposa, tendo feito prova no id no 177887276, com a nomenclatura BB CONSIG
CONSIG

-
PORTABILIDADE de no 1393555622.

Afirmou, ainda, que o empréstimo do PAN não foi desaverbado, aportado
print
no id no 177887276-pág. 08. Entretanto, o requerido
PAN apresentou
no id no 184075184- pág. 04 que houve a declaração de quitação dos(s) contrato(s) portados, qual seja:

Deste modo,
quanto ao BANCO PAN S/A, comprovada está
a
suspensão/cancelamento dos descontos em face da QUITAÇÃO, não havendo prova em contrário do alegado
.

Outrossim
, referente aos descontos em conta corrente efetivados pelo BANCO DO BRASIL S/A, fato é que a renovação e PORTABILIDADE se deu na modalidade CONSIGNADA com convênio do INSS, como se denota abaixo:

Deste modo, os descontos devem ser averbados na folha de pagamento - PORTABILIDADE
-
INSS do autor
e não descontado em conta corrente, como está
procedendo o
BANCO DO BRASIL S/A, o que merece alteração na forma em que vem sendo descontada mensalmente, exclusivamente
.

Ora, no caso do empréstimo consignado, a lei estabeleceu que a autorização concedida para que os descontos ocorram diretamente na folha
de pagamento, qual é irrevogável, e exatamente por isso, impôs um limite para o desconto, de modo a não comprometer a remuneração do devedor, razão pela qual, os descontos em conta corrente do autor efetivados pelo BANCO DO BRASIL S/A, não devem prosperar e devem ser anotados em folha nos termos da lei.

Analisando o posto pelo BANCO PAN no id no 184075190, ficou esclarecida e efetivada a portabilidade, não havendo que falar em culpa do autor, eis que tais operações são efetivadas de instituição bancária para instituição bancária, cuja competência do autor não alcança.

Deverá o Banco do Brasil S/A, regularizar no prazo legal, a portabilidade fazendo desconto em folha de pagamento do autor das Operações realizadas, quais teve
esse denominação
.

Do mesmo modo, deverá o Banco do Brasil S/A, proceder
a
restituição dos valores descontados em conta corrente, de forma atualizada da data que os descontos foram efetivados.

Como também, diante da má prestação de serviço, deverá o Banco do Brasil S/A, proceder com o pagamento da reparação civil, que serve apenas para
desistimular
atitudes dessa natureza.

Pelo que fixo em R$ 15.000,00(quinze mil reais)
.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS e
ACOLHO EM PARTE o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do
Novo Código de Processo Civil.

Deverá o Banco do Brasil S/A, proceder
a
restituição dos valores descontados em conta corrente, de forma atualizada da data que os descontos foram efetivados,
de forma simples
e atualizada
.

Como também, fixo os
danos morais
a ser arcado pelo Banco do Brasil S/A em R$ 15.000,00(quinze mil reais)
.

Condeno
, exclusivamente, a parte requerida
BANCO DO BRASIL S/A
, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em
10% (dez por cento) da causa
, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado,
sob pena
de aplicação de multa de dez por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação.

(
...)”
(ID.
282631380
) (
g.n
.)

Pois bem.

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da responsabilidade do
BANCO DO BRASIL
pelos descontos realizados
em conta corrente
conjunta com sua esposa
, na qual o Apelado é o segundo titular,
após a portabilidade de empréstimo
consignado
, bem como à análise do cabimento e quantificação da indenização por danos morais.

Compulsando os
autos,
de fato, constato que
o apelado realizou a portabilidade de um empréstimo consignado existente junto ao
BANCO PAN S/A
para o
BANCO DO BRASIL
,
c
onforme se extrai da sentença e da documentação
colacionada a
os aut
os, comprovando o Apelado
a
e
fetivação da portabilidade da operação de crédito junto ao Banco PAN, c
om emissão de termo de quitação, bem como a p
osterior continuidade de descontos em conta corrente de titularidade compartilhada com sua esposa, em desacordo com a sistemática legal do empréstimo consignado, que pressupõe d
esconto direto na folha do INSS, além da a
usência de averbamento da nova operação no benefício previdenciário.

Dessa forma, resta evidente que os descontos deveriam ser realizados diretamente em folha de pagamento do benefício previdenciário do INSS, e não em conta corrente, como vinha
procedendo o
Banco
Apelante.

Isso porque, d
e acordo com a Lei n
.
10.820/2003, os descontos do empréstimo consignado devem ser debitados na folha de pagamento e, exatamente por isso, a referida legislação impôs um limite para o desconto, de modo a não comprometer a remuneração do devedor.

Conforme estabelecido na Resolução n
.
4.292/2013 do Conselho Monetário Nacional (CMN), posteriormente a
tualizada pela Resolução
CMN n.
5.057/2022, a portabilidade de operações de crédito é procedimento realizado entre as instituições financeiras, cabendo a estas a correta efetivação do processo, não podendo o consumidor ser prejudicado por eventual falha nesse procedimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
:

“
As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço
”
(REsp n. 1.771.984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20/10/2020,
DJe
29/10/2020).

Ora, como cediço, a
portabilidade de empréstimo consignado é uma modalidade que permite trocar uma operação ativa por uma nova, em
outra instituição financeira,
após a negociação dos termos da nova operação entre as partes (servidor consignado e instituição consignatária),
sendo que
todo procedimento ocorre entre as instituições consignatárias, não havendo necessidade da participação de t
erceiros.

No caso em análise,
contudo,
restou configurada a falha na prestação de serviço
por parte do
BANCO DO BRASIL
, que não realizou corretamente a operação de portabilidade, efetuando os descontos em conta corrente, quando deveriam ser realizados em folha de pagamento do INSS.

Logo, e
m relação aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo
A
pelado ultrapass
ou o mero dissabor cotidiano, uma vez que
teve valores descontados indevidamente de sua conta corrente, em momento em que tal conta não deveria sofrer tais débitos, causando-lhe angústia e frustração, além de abalo financeiro.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à
Instituição Bancária
o dever reparatório.

Já no que diz respeito ao
quantum
, não se olvida que o valor da indenização

deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser
irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

Ou seja, o
ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma
, a indenização deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Além disso, este
numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado
s

da conta corrente
d
o
Apela
do
(
R$
3.547,20
), entendo que o valor fixado
na sentença se mostra excessivo
(R$ 15.000,00)
,
estando
em dissonância com o montante fixado por esta Corte em casos análogos,
se mostra
ndo

mais
adequado ao presente caso
uma indenização no valor de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, montante
que atende os objetivos mencionados
acima
.

A propósito, e
m casos análogos já decidiu est
e Sodalício
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃ JURÍDICA E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO -
DANO MORAL CONFIGURADO
-

VALOR MAJORADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja
contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.” (TJMT. N.U 1002319-22.2022.8.11.0049, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023,
DJe
27/10/2023) (
g.n
.)

APELAÇÕES CÍVEIS
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS
-
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
-
DESCONTOS
IMOTIVADOS
-
INDENIZAÇÃO DEVIDA
-

MONTANTE MAJORADO

-
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
-
MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA
-
COMPENSAÇÃO DOS VALORES
-
INVIABILIDADE
-
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
É vedada a compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo ao autor.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004464520218110041, Relator: Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 19/06/2024, 4a Câmara de Direito Privado, p. 21/06/2024) (
g.n
.)

Por fim, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a Instituição Financeira restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
- DANOS MORAIS
-
CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada

situação que determina a devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente
, porque não comprovada a má-fé na conduta da instituição financeira.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
”
(
TJMT.
N.U 1036377-12.2021.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
17/07/2024, DJ
e
20/07/2024)
(
g.n
.)

Diante do exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação d
o
BANCO DO BRASIL S/A
,
reformando a sentença vergastada
apenas para reduzir o
quantum
dos danos morais
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
mantendo os demais termos da sentença tal como proferidos
.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto,
incabível quando for provida a apelação,
ainda que parcialmente,
como na espécie
(
STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025